Tribunal: STF
Processo: RE 78401
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - NÃO ADMISSAO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DO DESPACHO QUE
NÃO ADMITIU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR PRETENDER ESCLARECIMENTO DE
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, NÃO HAVENDO, POIS,
OBSCURIDADE, OMISSAO OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO.